Tribunal: TJES
Processo: 5007782-04.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007782-04.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL

RELATOR: DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR COISA JULGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM HONORÁRIOS FIXADOS EM AÇÃO ANULATÓRIA. LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL MÁXIMO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que acolheu embargos à execução fiscal, reconhecendo a ocorrência de coisa julgada e extinguindo o feito sem resolução do mérito, com condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município deve arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais nos embargos à execução fiscal extintos em razão de coisa julgada, à luz do princípio da causalidade; e (ii) estabelecer se é possível a cumulação dos honorários fixados nos embargos à execução com aqueles arbitrados em ação anulatória conexa, observados os limites legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da causalidade impõe a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais à parte que deu causa à instauração da demanda, devendo-se analisar a conduta que tornou necessária a atuação jurisdicional.

4. A execução fiscal foi ajuizada após sentença de procedência em ação anulatória que reconheceu a nulidade da multa aplicada, circunstância que obrigou a executada a opor embargos à execução para se defender de cobrança indevida.

5. A conduta do Município, ao ajuizar execução fiscal mesmo ciente do vício na origem do crédito e da existência de decisão judicial desfavorável em primeiro grau, caracteriza a causa direta da lide instaurada nos embargos.

6. Os embargos à execução constituem ação autônoma, o que autoriza a fixação independente de honorários advocatícios, ainda que exista condenação anterior em ação anulatória conexa.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a cumulação de honorários fixados em execução fiscal, embargos à execução e ação anulatória, desde que respeitado o limite máximo previsto no art. 85, §2º, do CPC.

8. Considerando que na ação anulatória já foram fixados honorários no percentual de 15% sobre o valor da causa, a verba honorária nos embargos deve ser limitada a 5% sobre o proveito econômico obtido, a fim de evitar extrapolação do teto legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Aplica-se o princípio da causalidade para imputar à Fazenda Pública o pagamento dos honorários advocatícios quando dá causa ao ajuizamento de embargos à execução fiscal fundada em crédito posteriormente declarado nulo.

2. É possível a cumulação dos honorários advocatícios fixados em embargos à execução fiscal com aqueles arbitrados em ação anulatória conexa, desde que o somatório não ultrapasse o limite máximo previsto no art. 85, §2º, do CPC.

3. A fixação dos honorários nos embargos à execução deve ser ajustada de modo a respeitar o teto legal quando já houver condenação anterior em demanda conexa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §2º e §3º; 485, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.307.787/MS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 08.02.2021; STJ, Tema Repetitivo 587; TJES, Apelação Cível nº 5007518-50.2021.8.08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 21.09.2023; TJES, Apelação Cível nº 0001780-70.2016.8.08.0048, Rel. Desa. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 16.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5007782-04.2024.8.08.0011

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADA: FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em razão de sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais, que acolheu os embargos à execução fiscal para, reconhecendo a ocorrência de coisa julgada, julgar extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil. Em sentença integrativa, o ente público foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Em suas razões recursais (id. 17116722) o apelante não se insurge contra a extinção do feito, mas exclusivamente contra a sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.

Sustenta, para tanto, que a responsabilidade por tais verbas deveria ser atribuída à apelada, com fundamento no princípio da causalidade.

Argumenta que a apelada, quando ajuizou os embargos à execução, já tinha ciência da extrema fragilidade do título executivo, uma vez que a validade da multa já era objeto de ação declaratória de inexistência de débito, em avançada fase de julgamento em segundo grau.

Pontua que mesmo que o cancelamento administrativo da CDA tenha sido formalizado alguns dias após a oposição dos embargos, a causa primária foi o vício na origem da multa, já reconhecido em outra ação movida pela recorrida.

Sustenta, ainda, a desnecessidade de arbitramento de honorários na presente ação, por já ter sido condenado na ação anulatória.

Entendo que o ajuizamento da ação anulatória não interrompe o prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário, motivo pelo qual cabia ao Município ajuizar a execução fiscal dentro do prazo, no intuito de preservar seu direito de cobrança.

Subsidiariamente, requer que o montante arbitrado na ação anulatória e nos presentes embargos não exceda o disposto no art. 85, §2º, do CPC.

Contrarrazões no id. 17116725 pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Conforme relatado, a controvérsia recursal cinge-se, unicamente, à responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência em embargos à execução fiscal extinta pelo reconhecimento de coisa julgada.

Na origem, trata-se de execução fiscal ajuizada em 01/11/2023 pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim em desfavor de Fundação Sistel de Seguridade Social, a fim de obter a satisfação do crédito público constante da CDA nº 7807/2023, no valor histórico de R$34.895,30 (trinta e quatro mil, oitocentos e noventa e cinco reais e trinta centavos).

Inicialmente, a embargante havia ajuizado Ação Declaratória de Inexistência de Débito nº 0019253-44.2020.8.08.0011, datada de 02/10/2020, com sentença de procedência proferida em 16/09/2022, reconhecendo a incompetência do Procon Municipal para aplicação da multa imposta, com sua consequente anulação.

Contudo, em 16/02/2023, o ente municipal recorreu do referido julgado. Em 08/07/2024 foi negado provimento ao recurso por decisão monocrática, mantida a sentença proferida na ação anulatória.

E, em 24/06/2024, foram opostos embargos à execução, sendo reconhecido por sentença a ocorrência de coisa julgada, extinguindo-se o feito sem resolução de mérito, arbitrando os honorários sucumbenciais em 10% sobre o proveito econômico obtido, em sentença integrativa.

Nesse contexto, observa-se que, de fato, a extinção dos embargos à execução foi consequência lógica e direta do que restou decidido na ação anulatória.

A tese, contudo, não merece prosperar.

Consigno que o princípio da causalidade, insculpido no art. 85 do Código de Processo Civil, impõe a responsabilidade pelas despesas processuais àquele que, com sua conduta, deu causa à instauração do processo ou do incidente. A análise, portanto, deve focar na causa direta e imediata que tornou necessária a demanda judicial em questão.

No caso dos autos, a propositura da ação executiva, em 01/11/2023, ocorreu após o julgamento em primeiro grau da ação anulatória (em 16/09/2022), o que forçou a executada buscar defesa jurídica para impugnar a cobrança indevida.

A atuação do patrono da apelada, portanto, foi provocada diretamente pela conduta do Município, que deu causa à instauração de uma lide anômala e desnecessária.

Não se pode imputar à parte executada o ônus decorrente de ato do ente público, que mesmo ciente da irregularidade na autuação, optou por recorrer na ação anulatória e ajuizar a ação executiva, ao invés de reconhecer a procedência do pedido. O trabalho advocatício desenvolvido nestes autos só existiu por causa do segundo ajuizamento.

Confira-se em casos análogos:

EXECUÇÃO FISCAL.
Extinção por litispendência
. Honorários advocatícios. A executada pleiteia a condenação do Estado de São Paulo ao pagamento de honorários sucumbenciais, conforme parâmetros do artigo 85, § 3º, incisos I a V do Código de Processo Civil. A questão em discussão consiste em determinar se a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais deve seguir os parâmetros do artigo 85, § 3º, incisos I a V do Código de Processo Civil, considerando a extinção da execução fiscal após a constituição de advogado pela executada.
A extinção da execução fiscal ocorreu após a executada ter constituído advogado
, e a Fazenda do Estado deu causa ao ajuizamento da ação executiva, justificando a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, conforme o princípio da causalidade
. A fixação da verba honorária deve observar o disposto no art. 85, § 3º, incisos I a V c. C. § 5º, do Código de Processo Civil, devendo ser fixada no patamar mínimo legal para cada faixa, a incidir sobre o valor atualizado da causa
. Precedente dessa E. Corte. Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 0002040-89.2014.8.26.0510; Relator (a): Renato Delbianco; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Público; Foro de Rio Claro - Setor das Execuções Fiscais; Data do Julgamento: 23/07/2025; Data de Registro: 23/07/2025) (TJSP; AC 0002040-89.2014.8.26.0510; Rio Claro; Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. Renato Delbianco; Julg. 23/07/2025)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO LITISPENDÊNCIA. CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
I. Em se tratando de litispendência, aquele que indevidamente der causa à sua ocorrência respondente pelo ônus da sucumbência.
II. No caso, a parte embargante deve responder pelo pagamento dos honorários advocatícios oriundos da extinção sem julgamento do mérito dos presentes embargos, uma vez que as questões discutidas aqui já estavam sendo abordadas em ação anulatória anteriormente ajuizada. III. Entendimento jurisprudencial. lV. Embargos de declaração rejeitados. (TRF 3ª R.; ApCiv 0000154-78.2015.4.03.6141; Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Luiz Paulo Cotrim Guimarães; Data 30/01/2025)

O argumento utilizado pela apelante de que quando a apelada ajuizou os embargos à execução, já tinha ciência da extrema fragilidade do título executivo, não se sustenta e pode ser aplicado também à recorrente, já tinha conhecimento do vício na origem da multa, mas optou por recorrer da sentença proferida em ação anulatória e, concomitantemente, ajuizar a ação de execução fiscal.

No ponto, quanto à alegada impossibilidade de cumulação da verba honorária fixada nos embargos com a arbitrada na própria ação anulatória, considerando a autonomia das ações, impõe-se a fixação autônoma dos honorários no bojo da presente ação, observando-se, evidentemente, o limite legal de cumulação estabelecido pela legislação processual.

Corroborando, julgamento da Corte Cidadã:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA . CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. LIMITES. 1
. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.520.710/SC (repetitivo), firmou o entendimento pela possibilidade de cumulação da verba de honorários fixada em execução fiscal com aquela arbitrada em ação conexa (embargos à execução/ação anulatória), de forma relativamente autônoma, sendo vedada a sua compensação e desde que respeitados os limites percentuais e parâmetros previstos na legislação
. 2 . Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1307787 MS 2018/0140103-9, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 08/02/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2021)

Desse modo, tendo sido arbitrados em desfavor do Município, nos autos da ação anulatória, honorários advocatícios no equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, não vislumbro óbice para a fixação procedida na sentença, desde que limitada a 05% (cinco por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Nesse sentido já decidiu este egrégio Sodalício:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMA REPETITIVO 587, STJ. OMISSÃO SANADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Nos termos do artigo 1022, do CPC/15, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como corrigir erro material. II.
Consoante a tese firmada pelo e. STJ no Tema Repetitivo 587, revela-se possível a cumulação da verba honorária sucumbencial fixada na ação de execução e nos embargos à execução, desde que não excedido o limite percentual máximo estabelecido no artigo 85, §2º, do CPC/15. III. Na hipótese, por terem sido arbitrados, na demanda executiva fiscal, honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor executado, em desfavor do embargante/apelante, deverá a verba honorária sucumbencial pertinente aos embargos limitar-se a 10% (dez por cento) sobre o valor da pretensão econômica a qual, registre-se, identifica-se com a integralidade do valor executado
. IV. Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação cível nº 5007518-50.2021.8.08.0024, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 21/09/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA DO OBJETO DECORRENTE DA PROCEDÊNCIA DE AÇÃO ANULATÓRIA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM A VERBA HONORÁRIA ARBITRADA NA AÇÃO ANULATÓRIA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PERCENTUAL MÁXIMO PREVISTO EM LEI. SOMATÓRIO NÃO PODE ULTRAPASSAR 20%. PRECEDENTES DO STJ. LIMITE DEVIDAMENTE OBSERVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Na hipótese em apreço, considerando que a perda superveniente do objeto destes embargos à execução decorre do acolhimento do pleito autoral formulado em ação anulatória conexa, tem-se por evidente que foi o Município quem deu causa ao ajuizamento da ação, por cobrar crédito tributário declarado nulo. Bem por isso, deve arcar com a integralidade dos ônus sucumbenciais. 2) O Tribunal da Cidadania possui pacífico entendimento no sentido de ser possível a cumulação dos honorários advocatícios fixados na ação de execução com os arbitrados em sede de embargos do devedor, desde que o somatório dos percentuais arbitrados a título de honorários advocatícios respeitem os limites estabelecidos no CPC. 3) A Corte Superior tem estendido o raciocínio às ações conexas que visam a desconstituição do crédito executado, possibilitando a fixação cumulada da verba honorária, ante a natureza autônoma das demandas. 4)
Não obstante os embargos à execução constituam ação autônoma, o que autoriza a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em cada uma das diferentes demandas – isto é, tanto no feito executivo, quanto na ação anulatória proposta pelo devedor, quanto nos embargos à execução –, impõe-se a observância dos limites de repercussão recíproca entre elas, de modo que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto na legislação processual civil.
5)
No caso vertente, o pronunciamento judicial objurgado observou o limite máximo previsto em lei, eis que o somatório das verbas honorárias fixadas nas demandas conexas não ultrapassa o patamar de 20% (vinte por cento), que constitui o limite previsto no art. 85, §3º, do CPC/15.
6) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação cível nº0001780-70.2016.8.08.0048, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrada: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. Data de Julgamento: 16/05/2023).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto por Banco Bradesco S. A. contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto em execução de título extrajudicial, contestando a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da fixação de honorários sucumbenciais tanto na ação de execução quanto nos embargos à execução, diante da alegação de bis in idem pela parte agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR O STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 587, firmou entendimento de que os embargos à execução constituem ação incidental autônoma, permitindo a fixação de honorários em ambas as ações, desde que o total respeite o limite máximo de 20% sobre o valor atualizado da causa . No caso concreto, a fixação de honorários no percentual de 10% em cada uma das demandas (execução e embargos) respeita o limite legal de 20%, afastando a alegação de bis in idem. A jurisprudência do STJ e desta Corte confirma a possibilidade de cumulação dos honorários, desde que observados os limites de repercussão recíproca entre as ações. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido . Tese de julgamento: A fixação de honorários sucumbenciais em ação de execução e em embargos à execução é possível, desde que o somatório não exceda o limite de 20%, conforme estabelecido no § 2º do art. 85 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, art. 20, § 3º; CPC/2015, art . 85, § 2º; Código Civil, art. 368. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 587; TJES, Apelação Cível nº 0001780-70.2016 .8.08.0048; TJES, Agravo de Instrumento nº 5002651-86.2021 .8.08.0000.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00072586820198080011, Relator.: VANIA MASSAD CAMPOS, 1ª Câmara Cível)

De conseguinte,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo para reformar a sentença e fixar os honorários sucumbenciais devidos pelo Ente Público Municipal em 05% (cinco por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)